Tribunal: STJ
Processo: 2184571-72.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2587385 - SP (2024
/0077738-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S/A - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: JORGE BERDASCO MARTINEZ - SP187583
RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206A
CRISTIANE MACHADO - RJ147290
DIEGO ZAMPANI - SP268398
VICTOR HUGO CARVALHO SOUSA - RJ198640
JOÃO ALEXANDRE VIEGAS COSTA NETO - DF066320
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: FELIPE ABRAHAO VEIGA JABUR - SP101184
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO
FISCAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIGÊNCIA DA LEI 14.112
/2020, QUE ALTEROU A LEI 11.101/2005. MODIFICAÇÃO NA LEGISLAÇÃO QUE CONCILIA
ORIENTAÇÃO DA SEGUNDA TURMA/STJ E DA SEGUNDA SEÇÃO/STJ. OMISSÃO NÃO
CONSTATADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a
1.
afastar eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
Embargos de declaração rejeitados.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
12/06/2025
18/06/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
24 de junho de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA48433827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/06/2025 12:10:04
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: b5eea280-68e0-42a0-8613-fb6d7a82d51f

Documento eletrônico VDA48433827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/06/2025 12:10:04
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: b5eea280-68e0-42a0-8613-fb6d7a82d51f

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2587385 - SP (2024
/0077738-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S/A - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: JORGE BERDASCO MARTINEZ - SP187583
RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206A
CRISTIANE MACHADO - RJ147290
DIEGO ZAMPANI - SP268398
VICTOR HUGO CARVALHO SOUSA - RJ198640
JOÃO ALEXANDRE VIEGAS COSTA NETO - DF066320
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: FELIPE ABRAHAO VEIGA JABUR - SP101184
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO
FISCAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIGÊNCIA DA LEI 14.112
/2020, QUE ALTEROU A LEI 11.101/2005. MODIFICAÇÃO NA LEGISLAÇÃO QUE CONCILIA
ORIENTAÇÃO DA SEGUNDA TURMA/STJ E DA SEGUNDA SEÇÃO/STJ. OMISSÃO NÃO
CONSTATADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a
1.
afastar eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
Embargos de declaração rejeitados.
2.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por REFINARIA DE
PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL ao acórdão
prolatado por esta Segunda Turma (e-STJ, fls. 1.226-1.235), assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO
OCORRÊNCIA.
EXECUÇÃO
FISCAL.
CONSTRIÇÃO
JUDICIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIGÊNCIA DA LEI 14.112/2020, QUE
ALTEROU A LEI 11.101/2005. NOVEL LEGISLAÇÃO QUE CONCILIA
ORIENTAÇÃO DA SEGUNDA TURMA/STJ E DA SEGUNDA SEÇÃO/STJ.
Documento eletrônico VDA48066992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:40
Código de Controle do Documento: 8a450f0f-747f-4642-9e55-4a7f7f6d3755

1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição,
não fica caracterizada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
2. A novel legislação concilia o entendimento sufragado pela Segunda Turma
/STJ - ao permitir a prática de atos constritivos em face de empresa em
recuperação judicial - com o entendimento consolidado no âmbito da
Segunda Seção/STJ: cabe ao juízo da recuperação judicial analisar e
deliberar sobre tais atos constritivos, a fim de que não fique inviabilizado o
plano de recuperação judicial. Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.446.939
/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.387.413/SC, relator
15/4/2024
18/4/2024
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
26/2/2024
; AgInt no REsp n. 1.988.437/PE, relator Ministro Herman Benjamin,
1/3/2024
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp n.
22/8/2022
23/9/2022
1.982.327/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado
em
, DJe de
.
13/6/2022
15/6/2022
3. Agravo interno não provido.

Nas razões recursais, a embargante aponta omissão no julgado recorrido,
afirmando que não foram apreciados os argumentos que demonstram a negativa de
prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem, bem como a defesa da tese referente à
necessidade de prévia avaliação do Juízo da recuperação judicial das constrições
realizadas pelo Juízo da execução fiscal.
Sendo assim, requer o acolhimento destes aclaratórios.
Impugnação às fls. 1.281-1.289 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação
vinculada, sendo cabíveis somente quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do
Código de Processo Civil de 2015, forem detectadas omissão, obscuridade e
contradição, bem como possível erro material.
O referido meio de impugnação visa aperfeiçoar as decisões judiciais, com o
intuito de prestar a tutela jurisdicional de forma clara e completa, não tendo como
objetivo central a alteração dos julgados impugnados, situação verificada apenas
excepcionalmente, caso a correção dos vícios constatados seja apta a modificar, de
alguma maneira, o julgado prolatado.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. ERRO
MATERIAL. CORREÇÃO.
Documento eletrônico VDA48066992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:40
Código de Controle do Documento: 8a450f0f-747f-4642-9e55-4a7f7f6d3755

I - O cabimento de Embargos de Declaração, consoante o disposto no art.
1.022 do Código de Processo Civil, é restrito às hipóteses de obscuridade,
contradição ou omissão na decisão embargada, bem como para correção de
erro material.
II - Embargos de declaração acolhidos para corrigir erro material.
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.496.225/SP, relatora Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
25/11/2024
29/11/2024

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. HIPÓTESE DE
CABIMENTO DO RECURSO INTEGRATIVO NÃO DEMONSTRADA. VIA
RECURSAL DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NÃO
CONHECIDOS,
COM
ADVERTÊNCIA
DE
APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões,
obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no
provimento judicial.
2. Na hipótese, a parte Embargante não demonstrou a existência de nenhum
dos vícios que autorizam a oposição dos embargos de declaração que, como
é cediço, constitui recurso de fundamentação vinculada. Assim, está ausente
pressuposto de admissibilidade recursal que impede a análise da
insurgência.
3. Embargos de declaração não conhecidos, com advertência de imposição
de multa, em caso de nova oposição de declaratórios.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.358.586/RS, relator Ministro Teodoro Silva
Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/5/2024
21/5/2024

Na hipótese dos autos, a insurgente alega a existência de omissão no aresto
proferido por esta Segunda Turma.
Todavia, examinando o acórdão recorrido, verifica-se não haver vício
passível de ser sanado por meio do julgamento dos embargos de declaração em
análise, visto que ficou devidamente fundamentada a ausência de ofensa aos arts. 489
e 1.022 do CPC/2015; bem como a validade da penhora realizada pelo Juízo da
execução fiscal durante o processamento da recuperação judicial quando submetido a
posterior análise do Juízo em que processado o plano de soerguimento.
Desse modo, constata-se que a irresignação nada mais é do que mero
inconformismo da recorrente com o deslinde da controvérsia, não servindo os
embargos de declaração como instrumento de reforma do julgado combatido.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48066992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:40
Código de Controle do Documento: 8a450f0f-747f-4642-9e55-4a7f7f6d3755

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.587.385 / SP
Número Registro: 2024/0077738-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
1343385728
134338572815074492420228260014
15074492420228260014
20230000734273
20230000801965 21845717220238260000 2184571722023826000050000
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S/A - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: JORGE BERDASCO MARTINEZ - SP187583
RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206A
CRISTIANE MACHADO - RJ147290
DIEGO ZAMPANI - SP268398
VICTOR HUGO CARVALHO SOUSA - RJ198640
JOÃO ALEXANDRE VIEGAS COSTA NETO - DF066320
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : FELIPE ABRAHAO VEIGA JABUR - SP101184
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S/A - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: JORGE BERDASCO MARTINEZ - SP187583
Documento eletrônico VDA48337626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:39:28
Código de Controle do Documento: e3546bd8-ff32-482a-906c-49f6469e2dfa

RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206A
CRISTIANE MACHADO - RJ147290
DIEGO ZAMPANI - SP268398
VICTOR HUGO CARVALHO SOUSA - RJ198640
JOÃO ALEXANDRE VIEGAS COSTA NETO - DF066320
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : FELIPE ABRAHAO VEIGA JABUR - SP101184
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/06/2025
18/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:39:28
Código de Controle do Documento: e3546bd8-ff32-482a-906c-49f6469e2dfa